Tribunal: TJDFT
Processo: 0709758-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Apelação cível. Preliminar. Cerceamento de defesa. Rejeitada. Compra e venda de equipamento médico. Vícios do produto. Inadimplemento da vendedora. Responsabilidade contratual configurada. Resolução do contrato. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de resolução de contrato de compra e venda de tomógrafo médico, com condenação da vendedora à restituição dos valores pagos, além de custas e honorários advocatícios.
II. Questão Em Discussão
2. Há duas questões em discussão: i) definir se houve cerceamento de defesa pela não apreciação de fatos extintivos alegados pela apelante; (ii) estabelecer se houve inadimplemento contratual por parte da vendedora de equipamento médico, justificando a resolução do contrato, ou se os defeitos decorreram de culpa exclusiva da compradora.
III. Razões De Decidir
3. Não configura cerceamento de defesa a decisão que aprecia adequadamente todas as teses defensivas com fundamentação específica, ainda que contrária aos interesses da parte.
4.O contrato estabeleceu clara responsabilidade da vendedora pela adequada instalação e funcionamento do equipamento em condições normais de uso, obrigação que não foi cumprida mesmo após o transcurso de mais de um ano da aquisição.
5. Os vícios do equipamento foram demonstrados pela prova dos autos dentro do prazo de garantia e não restou comprovado, de forma cabal, que os problemas decorreram de mau uso pela apelada ou de causa excludente de responsabilidade da apelante.
6. Configurado o inadimplemento contratual pela vendedora, é de rigor a resolução do contrato com a consequente restituição dos valores pagos, nos termos do art. 475 do Código Civil e art. 441 do mesmo diploma legal.
7. Demonstrado o inadimplemento contratual pela fornecedora, a rescisão do contrato é cabível, com restituição recíproca das prestações, nos termos dos arts. 389, 475 e 884 do Código Civil.
IV. Dispositivo E Tese
8. Preliminar rejeitada.
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: 1. Em contratos empresariais de compra e venda de equipamentos médicos, configurado o inadimplemento pela não instalação adequada do equipamento, é cabível a resolução contratual com restituição dos valores pagos. 2. Vícios surgidos em equipamento durante o período de garantia presumem a responsabilidade do fornecedor, não se eximindo por alegações de culpa exclusiva do adquirente surgidas apenas em instrução. 4. Circunstâncias previsíveis e contempladas no contrato não caracterizam caso fortuito ou força maior.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, 1.013, 85, §11; CC, arts. 441, 475.